Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-76.2020.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026217-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO LINO DE JESUS - CPF: 017.709.351-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRACIELA MARIA DE JESUS - CPF: 027.244.781-18 (VÍTIMA), GUSTAVO DANILO CACERES - CPF: 021.013.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PLEITO DE RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – PENA READEQUADA –
RECURSO PROVIDO
.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Alessandro Lino de Jesus, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1026217-76.2020.8.11.0003, em que condenou no incurso do
art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto. (Id. 173571434)

Nas razões recursais, busca-se pelo redimensionamento da pena, tendo em vista a ocorrência do “bis in idem” na análise da culpabilidade do art. 59 do CP; E caso mantida a valoração negativa da circunstância judicial, que seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento de quatro vezes na pena mínima com a utilização de uma só circunstância, não sendo utilizada as frações padrões de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) e, sem ao menos apresentar qualquer fundamentação. (Id. 173571444)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 173571448)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 174167675)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE – ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Alessandro Lino de Jesus, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1026217-76.2020.8.11.0003.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 13/09/2021, por volta das 18h50min, em frente a residência localizada na Rua 09, n° 2166, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações violentas, com tapas, socos, puxões de cabelo e chutes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Graciela Maria de Jesus causando discreto hematoma de couro cabeludo em região frontal direita, equimose com edema em região malar direita, ferida contusa em bochecha direita, escoriação em região auricular esquerda; com equimose em região carotídea esquerda, em joelho direito, rotuliana esquerda; em face anterior da perna esquerda, em linha espondiliana; equimose retroauricular esquerda e em face dorsal dos antebraços direito e esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.019666-01, BOPM 2020.217766 e termo de declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por doze anos, tiveram três filhos e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi até o local onde a vítima estava e, injustificadamente, desferiu tapas e socos nela. Ato contínuo, o denunciado puxou a vítima pelos cabelos, derrubou-a no chão e deu chutes nela, causando as lesões citadas. O amigo da vítima tentou segurar o denunciado e foi agredido por ele. Nesse momento, a vítima saiu correndo e o denunciado foi embora. O denunciado não foi interrogado. [...]” (Id. 173571404)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 13/09/2021, o réu teria ofendido a integridade e a saúde da ex-companheira com socos, puxões de cabelo e chutes.

Assim, o acusado foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica.

Após o recebimento do feito, foi realizada a devida instrução processual, no qual o Magistrado condenou o réu Alessandro Lino De Jesus, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, totalizando a pena em 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende, na denúncia, atribuir ao acusado ALESSANDRO LINO DE JESUS, a prática do crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, com observância da Lei 11.340/2006.

[...]

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.019666-01 (ID Num. 49173845 - Pág. 10/16) tem o seguinte histórico:

“Refere agressão física pelo ex-marido no dia 13/09/2020, por volta das 19h00min na casa de uma amiga, com socos, puxões de cabelo, tapas e chutes. Nega gravidez atual.”

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“– Discreto hematoma de couro cabeludo em região frontal direita. – Equimose com edema em região malar direita. – Ferida contusa em bochecha direita. – Escoriação em região auricular esquerda: com equimose em região carotídea esquerda; em joelho direito; rotuliana esquerda; em face anterior da perna esquerda; em linha espondiliana. – Equimose retroauricular esquerda e em face dorsal dos antebraços direito e esquerdo.”

Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.019666-01

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Ademais, a vítima Graciela Maria de Jesus, ao ser inquirida em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...); Que confirma que em setembro de 2020 registrou uma ocorrência; Que na data dos fatos já estava separada; Que possuem três filhos; Que o acusado já chegou a agredindo; Que tinha recém mudado para a residência, que estava até sem energia, que estava seus irmãos e seu novo namorado, que o denunciado viu o movimento e já chegou alterado; (...); Que o denunciado já havia a agredido antes e que estava com medida protetiva; (...); Que o denunciado chegou a agredindo, que jogou o capacete nela e que seu irmão e as pessoas que estavam no local entraram na confusão; Que o acusado já tinha lhe agredido em outra data; (...); Que não sabe quem chamou a policia, mas que não deu tempo do denunciado correr e foi preso; (...); Que após sair da cadeia o denunciado respeitou as medidas protetivas; Que estavam separados a dois anos e que o denunciado sempre queria voltar; Que as lesões que constaram no exame de corpo de delito foram o denunciado que as causou; Que após os fatos o acusado não a procurou mais; Que nunca tiveram problemas em relação aos filhos; (...).”

Por outro lado, a testemunha Gustavo Danilo Cáceres, ao ser inquirido em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...); Que Graciela é sua amiga desde os 7 anos de idade, que cresceram juntos; (...); Que em 13 de setembro estava na companhia da Graciela e da amiga dela; Que foi na residência da vítima pois ela estava com uns colegas tomando cerveja e pelo fato de conhecer a muito tempo e de ter namorado, havia passado lá somente para cumprimentar; Que depois teria um caldo na casa da amiga de Graciela e então levou a mesma e os filhos; (...); Que estava dentro do seu veiculo e o denunciado chegou abrindo a porta, pegando Graciela pelos cabelos, começou a dar capacitadas nele e chutes e socos no rosto da vítima; Que os fatos ocorreram na frente da casa da amiga de Graciela, que os filhos da vítima presenciaram a situação; (...); Que ficou meio que em estado de choque e só pediu para que o denunciado parasse, e então o acusado parou de bater, deu a volta, e veio a desferir golpes capacete em cima do mesmo; Que o acusado ameaçou a vítima de morte com as crianças ouvindo; (...); Que o denunciado acertou o capacete em seu nariz e sangrou bastante; (...); Que não quis fazer exame de corpo de delito e nem registrar ocorrência porque na hora estava com espírito de vingança; (...).”

Em seguida, o acusado Alessandro Lino de Jesus, ao ser interrogado perante este Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou: “in verbis”:

“(...); Que já foi preso por briga, tentativa de homicídio; (...); Que confirma ter agredido Graciela em 13/09/2021; (...); Que confirma que estava separado há mais de dois anos; (...); Que tinha bebido cerveja e não se recorda muito bem o que aconteceu; Que não se recorda direitinho de ter batido em Graciela e Gustavo; Que se recorda somente de ter pegado seu filho, colocado na moto e ter isso para a casa de sua mãe; (...); Que confirma que estava embriagado; (...); Que não se recorda muito bem dos fatos; (...).”

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Pelas razões acima expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ALESSANDRO LINO DE JESUS, pela prática do crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 03 (três) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ALESSANDRO LINO DE JESUS, brasileiro, solteiro, motorista, RG 1746631-8 e CPF 017.709.351-00, nascido em 04/07/1986, em Rondonópolis/MT, filho de Adão Pereira de Jesus e Maria Joana de Jesus, residente na Rua 11, 705, Bairro Jardim Nova Era, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9640-4071 e (66)9.9914-4419, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2]. Isento o acusado do pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 173571434)

Nas razões recursais, não houve insurgência em relação a materialidade e autoria do delito, somente quanto ao redimensionamento da pena aplicada, alegando a ocorrência do
bis in idem
na análise da culpabilidade, em razão da utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito; subsidiariamente, pretende que a pena seja redimensionada, visto que aumentou o quádruplo em relação à pena mínima, considerando uma circunstância judicial negativada.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Em apreciação ao caso, o Magistrado de origem ao analisar a dosimetria da pena, considerou a culpabilidade do réu acentuada, tendo em vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, fixando a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, sendo 02 (dois) meses acima do mínimo legal.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pelo Julgador para a fixação da pena-base, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois
, os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

À propósito, o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Nesse sentido:

“[...] 1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. [...](N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] “A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (N.U 1024536-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] 1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado nº. 12 TCCR/TJMT). [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

Posto isto, passo o redimensionamento da reprimenda.

A pena prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Diante do decote da negatividade da culpabilidade, considerando ser a única circunstância judicial valorada nessa fase, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, ou seja, ao mínimo legal.

Já na fase intermediária, não houve a incidência de nenhuma agravante ou causa de diminuição.

Na última fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Dessa forma, a pena definitiva totaliza no
quantum
de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alessandro Lino de Jesus, para afastar a negatividade quanto a circunstância judicial da culpabilidade e, consequentemente, redimensionando a reprimenda, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023